Tribunal: TJDFT
Processo: 0000467-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000467-19.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LUAN ANTONIO LEOPOLDINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena deve guardar proporção com os crimes praticados, de forma razoável e com a ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu, requisitos observados, destacados e motivados no cumprimento da decisão do Conselho de Sentença e veredicto da Presidência do Júri, que está somente a refletir o entendimento do injusto que estes crimes causaram; e da censura que devem merecer, se observado que era um fim de festa, com dois homicídios consumados e um a tentativa , todos duplamente qualificados pela surpresa e motivos torpes. 2. Os crimes de homicídio e tentativa foram perpetrados mediante mais de uma ação. Não obstante o acusado os tenha praticado nas mesmas condições de tempo e lugar, com a mesma forma de execução, não é possível visualizar que os subsequentes tenham sido uma continuidade do primeiro. 3. Diante do amplo efeito devolutivo da apelação, verificado um pequeno erro material na soma das penas, se impõe a correção em favor do réu. 4. Para fins de prequestionamento, o julgador não necessita declinar todas as normas e princípios citados pelas partes, mas apenas os motivos que o levaram à conclusão. Se a sentença e o acórdão trataram do tema, manifestaram-se implicitamente sobre o alegado tido por violado, já está atendida a pretensão da Defesa para possíveis recursos aos Tribunais Superiores, ainda mais se se levar em consideração que eles serão ou não admitidos motivadamente na Presidência do Tribunal de Origem. 5. Parcial provimento ao recurso do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 71, parágrafo único, do Código Penal; e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, sustentando estarem presentes no caso os requisitos subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 71 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado 83 de sua Súmula. Em adição, para que o STJ pudesse aferir a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva seria necessário, obrigatoriamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada nessa sede recursal pelo teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, corroborando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o entendimento da Corte Superior: “A caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. (...) Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que não foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp 1802523/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 5/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010